Tribunal: TJDFT
Processo: 0732013-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANDADO DE PENHORA. OFICIAL DE JUSTIÇA. CUMPRIMENTO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL DA DEVEDORA. POSSIBILIDADE. EXIGÊNCIA PARA OS CREDORES ESPECIFICAREM OS BENS PARA PENHORA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Cuida-se de cumprimento de sentença em que a parte credora requer a expedição de mandado de penhora para a busca de bens no estabelecimento da pessoa jurídica devedora, ante a frustação das pesquisas nos sistemas SisbaJud, RenaJud, InfoJud e e-RIDFT para a satisfação do crédito.

2. Nos termos do art. 789 do CPC, o devedor responde com todos os seus bens para o cumprimento de suas obrigações, salvo as impenhorabilidades legais.

3. No caso, há possibilidade da existência de bens penhoráveis no estabelecimento da demandada, considerando que a devedora é pessoa jurídica e atua no ramo de comércio atacadista de diversos produtos comerciais.

4. O art. 523, § 3o, do CPC determina que, intimado o executado para pagar o débito e não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, deverá ser expedido mandado de penhora e avaliação.

5. Constitui atribuição legal dos oficiais de justiça proceder, pessoalmente, às penhoras e avaliações de bens (art. 154, I e V, do CPC), devendo, ainda, descrever em certidão os itens guarnecidos no estabelecimento do executado (art. 836, § 1o, do CPC).

6. É juridicamente inviável e contra os princípios satisfativos e cooperativos do processo civil hodierno (arts. 4o e 6o do CPC) a exigência de que a parte exequente indique bens específicos existentes no interior do estabelecimento comercial da pessoa jurídica, haja vista este ser inacessível ao credor e protegido pelos direitos inerentes à propriedade.

7. Recurso conhecido e provido.